Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
FURTO. AUTORIA. PROVA. PENA. PERSONALIDADE. REGIME.
Confere-se validade aos depoimentos de policiais, que desfrutam de fé pública, colhidos em juízo, observado o contraditório, sobretudo respaldados por outras provas, como as imagens do sistema de segurança.
Eventuais condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.
Réu com maus antecedentes e multirreincidente. Fixação do regime inicial fechado (art. 33, § 3o do CP, e Súmula 269/STJ).
Recurso da acusação provido. Recurso da defesa provido parcialmente.